Tribunal: TJBA
Processo: 0507550-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507550-44.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCO ANTONIO PORTUGAL SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

APELADO: CONDOMINIO CIVIL EULUZ/JHSF

Advogado(s)
:
ALINE DEDA MACHADO SANTANA, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, MARIELE ARAGAO SANTANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO TEMPESTIVO. PEDIDO DE PARCELAMENTO EXTEMPORÂNEO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREQUESTIONAMENTO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração em Agravo Interno nos autos de n.
0507550-44.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargantes MARCO ANTONIO PORTUGAL SILVA e outro e como embargado CONDOMÍNIO CIVIL EULUZ/JHSF.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,